Tribunal: TJSP
Processo: 2203764-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Gratuidade judicial indeferida na origem – Condição de hipossuficiência demonstrada em sede recursal – Declarações de imposto de renda e extratos bancários que revelam patrimônio ilíquido, além de renda e transações bancárias módicas – Demonstração de que a agravante é a única provedora do lar – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203764-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GISLANDIA
ALVES DE OLIVEIRA AGRELLA, é agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203764-15.2019.8.26.0000 -Voto no 0512 – JEMM - AFMB
2
Agravo de Instrumento no 2203764-15.2019.8.26.0000
Relator: JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1065648-37.2019.8.26.0100
Agravante: Gislandia Alves de Oliveira Agrella
Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz: Fernando José Cúnico
Voto n.o 0512
Agravo de instrumento Gratuidade judicial indeferida na
origem Condição de hipossuficiência demonstrada em sede
recursal
Declarações de imposto de renda e extratos
bancários que revelam patrimônio ilíquido, além de renda e
transações bancárias módicas
Demonstração de que a
agravante é a única provedora do lar Decisão reformada
Recurso provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Gislandia
Alves de Oliveira Agrella em face da decisão proferida na ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de danos morais, registrada sob no 1065648-37.2019.8.26.0100, que
indeferiu a gratuidade judicial pleiteada pela autora.
Aduz a Agravante, em síntese, que não reúne condições para
arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustendo próprio e de sua
família, porque seu cônjuge apresenta severa depressão e está afastado do mercado de
trabalho, a exigir sua atuação como provedora única do lar.
Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e final
provimento, com a reforma da decisão impugnada e consequente concessão dos benefícios
da gratuidade judicial.
Concedido o efeito almejado a folhas 59/60, ocasião em que
determinei juntada de documentos para melhor análise da hipossuficiência alegada,
sobrevindo novos documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203764-15.2019.8.26.0000 -Voto no 0512 – JEMM - AFMB
3
É o relatório.
Comporta provimento o recurso.
Sabe-se que a gratuidade pode e deve ser deferida mediante
simples afirmação da parte, a quem favorece presunção de necessidade, recebido o artigo 4o
da Lei 1060/50 quando confrontado com a previsão do artigo 5o, LXXIV da CF/88 (v.g.
RTJ 165/367 e RSTJ 57/412).
O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei” e o artigo 99, §2o, do mesmo diploma legal diz que
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir
o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
A documentação trazida pela agravante autoriza conclusão de
que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Exibiu suas últimas declarações de imposto de
renda, das quais se infere renda compatível com a situação de hipossuficiência alegada,
bem como inexistência de patrimônio líquido.
Além disso, os extratos bancários indicam transações de valores
módicos e a incapacidade temporária do cônjuge para o labor em razão de patologia que o
acomete atraem a conclusão de que, verdadeiramente, o indeferimento à gratuidade judicial
pode obstar seu acesso ao Poder Judiciário, o que não é de se privilegiar.
Assim, é caso de concessão da gratuidade ao agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator